Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-27.2019.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-27.2019.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE NIVALDO DOS SANTOS - CPF: 503.286.201-06 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LETICIA ALVES CAROLINE PEREIRA (AGRAVADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), KARINA CORDEIRO PISSOLATO - CPF: 057.603.061-97 (ADVOGADO), AMADEU DE JESUS PEREIRA - CPF: 420.568.101-15 (AGRAVADO), JOSE NIVALDO DOS SANTOS - CPF: 503.286.201-06 (AGRAVADO), AMADEU DE JESUS PEREIRA - CPF: 420.568.101-15 (AGRAVANTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), KARINA CORDEIRO PISSOLATO - CPF: 057.603.061-97 (ADVOGADO), LETICIA ALVES CAROLINE PEREIRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO CARRO DE CARRO EM MOTOCICLETA – DANOS MORAIS EM VALOR RAZOÁVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFORME COMPROVAÇÃO –APELO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2.
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 3.
É imprescindível prova da existência e extensão do dano para fins de configuração do dever de indenizar, recompor ou ressarcir a título de danos materiais, visto que não existe responsabilidade civil sem lesão/dano e é inadmissível a pretensão embasada em dano abstrato ou hipotético.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS

contra a d
ecisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo inalterada a sentença proferida
pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de
“Ressarcimento de Danos Materiais e Morais”
(Proc. n. 1000018-27.2019.8.11.0011), ajuizada agravante contra LETÍCIA ALVES CAROLINE PEREIRA e AMADEU DE JESUS PEREIRA, julgou procedente o pedido, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, e danos materiais no valor de R$ 1.546,95, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 127133296).

O agravante reinsiste em que
devem ser majorados, tanto o valor fixado a título de indenização por danos morais, já que, em razão do acidente automotor causado por Leticia, que colidiu com a sua motocicleta, foi submetido a procedimentos cirúrgicos, precisou usar muletas por um período, e foi impedido de trabalhar, deixando de auferir a renda para o seu sustento, como também a indenização por danos materiais, porque, em razão do acidente sofrido, foi obrigado a ficar de repouso, deixando de ganhar a renda equivalente a R$13.000,00, e, além disso, passou por cirurgia, no valor de R$ 5.980,00.

Pede, pois, o provimento do agravo interno, para reformar a decisão, dando provimento ao recurso de apelação (cf. Id. n. 166124425).

Foi certificado o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões (cf. Id. n. 172827182), mas, depois, os agravados apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 173966161.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“(...)

Quanto à indenização por danos morais fixada em favor do autor, a magistrada concluiu que o valor de R$ 3.000,00 é suficiente para o caso em que o autor, vítima de acidente causado pelo veículo da apelada Leticia, foi submetido a cirurgia, em razão de fratura na perna, e precisou ficar sem trabalhar, bem como, deixou de praticar seus passa tempo preferidos, como pescar e jogar bola.

No presente caso, a sentença levou em consideração todos os detalhes do caso, e o apelante não apresentou nenhuma particularidade que justifique a majoração do valor fixado, que é razoável se confrontado com as balizas indicadas pela jurisprudência como referências para quantificação da indenização no caso em que a parte condenada não possui boas condições financeiras, e vem sendo representada por advogado dativo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - FORMA SIMPLES - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1001661-92.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Quanto à indenização por danos materiais, também não há reparo a ser feito na conclusão a respeito da extensão/quantificação, eis que, quanto ao valor efetivamente gasto pelo autor, a indenização foi fixada conforme as únicas provas apresentadas pela parte, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se justamente no sentido de que, “para a concessão de indenização por perdas e danos com base em lucros cessantes, faz-se necessária a comprovação dos prejuízos sofridos pela parte”. (AgRg no AREsp 111.842/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 26/03/2013).

Pelo exposto, desprovejo o recurso do autor, e nego conhecimento ao recurso da parte requerida.

(...)”.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso, porque o autor não conseguiu provar os danos materiais que alega ter sofrido, ou
que a indenização por danos morais foi fixada em valor insatisfatório.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023